Tribunal: TJES
Processo: 5007196-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007196-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. H. B. S.

AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE COM TRATAMENTO EM CURSO – MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – TEMA 1.082 STJ – RECURSO PROVIDO.

1.
Como sabido, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido de forma unilateral e imotivada, após a vigência mínima de 12 (doze) meses e desde que previamente notificados os beneficiários do plano de saúde, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009.

2.
Nada obstante, o STJ quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.842.751/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a Tese 1.082, segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado
ou
em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.”.

3.
Restou demonstrado nos autos que o beneficiário do plano de saúde, ora agravante, é menor portador de deficiência neurológica, encontrando-se restrito ao leito, necessitando de acompanhamento multidisciplinar constante (neurologia infantil, fisioterapia e fonoaudiologia) para manutenção de sua saúde. Nesse contexto, a teor do que dispõe os arts. 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/1998, é imperiosa a manutenção do plano de saúde nos moldes em que contratado, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado ou colocado à disposição do beneficiário plano de saúde individual, sob pena de grave risco à saúde do agravante.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do seu mérito.

A presente
quaestio
cinge-se à legalidade da rescisão unilateral do pleno de saúde coletivo e a correspondente disponibilização de plano de saúde individual, com aproveitamento da carência, postulando o agravante, liminarmente, a manutenção da sua condição de beneficiário, nas mesmas condições do plano rescindido.

Como sabido, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido de forma unilateral e imotivada, após a vigência mínima de 12 (doze) meses e desde que previamente notificados os beneficiários do plano de saúde, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009.

Nada obstante, o STJ quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.842.751/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a Tese 1.082, segundo a qual “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos

a usuário

internado
ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
, até a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.”.

O Ministro Luis Felipe Salomão, relator do citado precedente, consignou na hipótese que “conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário — ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física — também alcança os pactos coletivos”.

No caso em apreço, conforme consignado na decisão id 8777235, é incontroversa a possibilidade de rescisão imotivada do contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado entre o agravante e a Unimed Sul Capixaba, por intermédio da Benevix Administradora de Benefícios Ltda. (id 8553597).

Contudo, restou demonstrado nos autos que o beneficiário do plano de saúde, ora agravante, é menor portador de deficiência neurológica, encontrando-se restrito ao leito, necessitando de acompanhamento multidisciplinar constante (neurologia infantil, fisioterapia e fonoaudiologia) para manutenção de sua saúde, conforme se infere dos laudos médicos ids 8553592 a 8553596.

Nesse contexto, a teor do que dispõe os arts. 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/1998,
é imperiosa a manutenção do plano de saúde nos moldes em que contratado, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado ou colocado à disposição do beneficiário plano de saúde individual, sob pena de grave risco à saúde do agravante
.

Por oportuno, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MESMO COM A RESCISÃO CONTRATUAL – TRATAMENTO EM CURSO – TEMA 1.082/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

2.
Demonstrado que a parte autora está em tratamento, que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o tratamento pela agravante até o seu término.

3.
A Lei n. 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário, em caso de pedido voluntário de encerramento das atividades, o direito à continuidade da prestação de serviços se internados ou em tratamento, assim como determina a obrigatoriedade da cobertura e atendimento nos casos de urgência.

4.
É imperativa a manutenção da cobertura do plano de saúde, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado, nos termos dos artigos 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, segundo os quais é obrigatória a garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento e a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

5.
Recurso desprovido. (TJES – Agravo Instrumento
5002121-77.2024.8.08.0000
– Relator: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA – 1ª Câmara Cível – DJ. 16.05.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO DOS BENEFICIÁRIOS. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DA RN 195/09 DA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Extrai-se dos autos dois segurados encontravam-se em tratamento de saúde, sendo um em período gestacional avançado e, o outro, depois de passar por duas cirurgias na coluna, conforme registrado no recente relatório médico colacionado no feito a quo. 2. A Agravante arrima sua pretensão na previsão contida na Resolução Normativa nº 195/09 da Agência Nacional de Saúde, a qual foi cancelada antes mesmo do início do processo que tramita no primeiro grau de jurisdição, mostrando-se inaplicável ao caso. 3. O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inviável a rescisão do contrato de saúde quando o segurado encontrar-se em tratamento de saúde. 4.A propósito, no julgamento dos REsp’s 1842751 e 1846123, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou-se na Corte Superior a tese de que “a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades” (Tem 1.082/STJ). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Agravo de Instrumento 5010310-15.2022.8.08.0000 – Relator: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS – 1ª Câmara Cível – DJ. 21.03.2023)

Por oportuno, transcrevo a manifestação do d. Procurador de Justiça (id 9662750) acerca da necessidade de manutenção do plano de saúde do menor agravante:

“Diante disso, em que pese as alegações perpetradas pela agravada acerca da regularidade do cancelamento do plano de saúde, não podemos perder de vista o fato de que, dentre os beneficiários do plano coletivo que se pretende rescindir, há menor que apresenta sérios problemas de saúde, qual seja SÍNDROME DE DEPLEÇÃO MITOCONDRIAL, que atinge o sistema neuropsicomotor, prejudicando/atrofiando a atividade cerebral e motora portanto, há que se garantir a fruição dos serviços médicos contratados, como corolário do direito à saúde e à vida.”

Destarte, ao contrário do entendimento encampado na decisão agravada, entendo que encontram-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela – manutenção do plano de saúde nos moldes em que contratado, porquanto evidenciado a probabilidade do direito (paciente portador de doença neurológica, que encontra-se acamado), bem como o perigo de dano à sua saúde e vida.

Isto posto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a antecipação da tutela recursal, a fim de compelir as requeridas, ora agravadas, a não interromper o plano de saúde firmado entre as partes até a prolação da sentença.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria